Tribunal: TJDFT
Processo: 0728052-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728052-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO CARLOS FRANCIOSI, HILDA BURIN FRANCIOSI, IONE MARIA FRANCIOSI WITTMANN, DULCE REGINA CHIOQUETTA, VALMOR JOSE FRANCIOSI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado (Banco do Brasil S.A.) para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao ID no 27088873 e seguintes. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO